Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 41655546, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora